Tribunal: STF
Processo: RE 1557810
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL AFASTADA. COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FECP. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). VALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INDEPENDÊNCIA NORMATIVA E ECONÔMICA DO ADICIONAL DE ICMS PARA O FECP E O DIFAL. AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Hipótese em que a decisão monocrática agravada analisou recursos de apelação interpostos pelo Estado do Ceará e pela autora, visando a reforma da sentença que concedeu apenas em parte a segurança pleiteada nos autos da ação mandamental impetrada contra ato atribuído ao Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. 



    2. O presente agravo, por sua vez, busca somente afastar a incidência do a cobrança do Adicional do FECP incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela Recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa. 



    3. Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e Distrito Federal, destinados ao financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional nº 42/2003, nos moldes em que instituídos, mesmo que estes acréscimos se apresentassem em discordância com os termos da EC nº 31/2000.



    4. Decidiu a Corte Suprema, ainda, que a inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer (sic) relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. 



    5. Sendo assim, de rigor a manutenção da decisão agravada que denegou o pedido de afastamento da cobrança do FECOP incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela parte agravante para destinatários não contribuintes situados nesta unidade federativa. 



    6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (e-doc. 23, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 102, inc. III, da Constituição da República e ao art. 82 dos ADCT. Afirma que, “na impossibilidade de cobrança dessa alíquota do principal (DIFAL), não subsiste mais a cobrança do seu adicional (FECP) pelo Estado de destino“ (e-doc. 38).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e à reinterpretação de lei local. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A discussão trazida neste recurso diz respeito à possibilidade de cobrança de adicional destinado a Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) incidente sobre o diferencial de alíquota de ICMS (Difal), na hipótese de este último ter sido julgado indevido.



    6. O valor destinado ao FECP discutido nos autos é adicional à alíquota cobrada a título de Difal, conforme se extrai do art. 82, § 1º, do ADCT, tendo natureza acessória a ela. Uma vez afastada a cobrança do Difal, é também indevida a cobrança do adicional destinado ao FECP sobre as mesmas operações, por não mais subsistir seu suporte material.



    7. Como bem exposto pelo e. Ministro Luiz Fux, “sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado. É dizer, se o adicional nada mais é do que um plus sobre o valor pago a título de diferencial de alíquota, inexistindo este, não há como se exigir aquele“ (ARE nº 1.426.419-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 26/03/2024).



    8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL – ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À PROBREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. No julgamento do ARE 1.426.419 AgR (Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 26/3/2024), a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, decidiu que, “sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado. É dizer, se o adicional nada mais é do que um plus sobre o valor pago a título de diferencial de alíquota, inexistindo este, não há como se exigir aquele”. IV. DISPOSITIVO. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.483.785-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024, p. 04/12/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO RESSALVADAS. MARCO TEMPORAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (24/2/2021). SEM LIMITAÇÃO DE HORÁRIO PARA O AJUIZAMENTO DAS DEMANDAS NA MESMA DATA. INEXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP) INCIDENTE SOBRE O ICMS-DIFAL COBRADO INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL ADEQUADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – É ilegítima a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-Difal) nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, ante a ausência de lei complementar disciplinadora (RE 1.287.019 RG/DF – Tema 1.093 da Repercussão Geral). II – As ações ressalvadas da modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 1.093 RG e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469/DF seriam aquelas propostas até 24/2/2021 (data da sessão de julgamento), sem qualquer limite de horário para o ajuizamento das demandas na mesma data do julgamento. III – No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado em 24/2/2021, ou seja, a ação foi ajuizada na mesma data da sessão de julgamento, de forma que não se aplica a referida modulação dos efeitos. IV – É inexigível o adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) incidente sobre o ICMS-Difal cobrado indevidamente, por ausência de suporte material adequado. V – Agravo ao qual se nega provimento.“



    (RE nº 1.487.954-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar à impetrante o direito de não recolher os valores do adicional destinado ao FECP, incidente sobre o Difal cuja cobrança foi afastada nestes autos. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator